Tribunal: TJDFT
Processo: 0709454-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709454-20.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE MAURO FERREIRA JUNIOR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por José Mauro Ferreira Junior contra decisão proferida pelo Juízo da origem (Processo no 0716067-36.2024.8.07.0018), que, embora tenha determinado a expedição de valores incontroversos, condicionou expressamente o levantamento dos referidos valores e o pagamento de eventual precatório ao trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, ajuizada pelo Distrito Federal. Sustenta o agravante, em síntese, que a decisão agravada viola diretamente o art. 969 do CPC, na medida em que inexiste efeito suspensivo automaticamente atribuído à ação rescisória, especialmente considerando que o pedido liminar formulado na referida ação foi indeferido. Alega que não há justificativa legal para condicionar o prosseguimento da execução da sentença ao trânsito em julgado da rescisória, citando jurisprudência recente deste Tribunal, em casos idênticos, que afastam essa possibilidade. Aduz que a manutenção do condicionamento causa prejuízo injustificado, afetando diretamente a efetividade da prestação jurisdicional, além de violar os princípios da celeridade e da razoável duração do processo. Requer, nesta esteira, a concessão de efeito suspensivo ativo, com objetivo de que se permita o levantamento imediato dos valores incontroversos já reconhecidos e prossiga-se regularmente com o cumprimento individual da sentença coletiva, independentemente do resultado definitivo da mencionada ação rescisória. É a síntese do necessário. Decido. A antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento é uma medida excepcional concedida quando verificados os requisitos previstos no Código de Processo Civil, podendo se dar sob a forma de efeito suspensivo ou de tutela provisória de urgência, sendo aplicável nas hipóteses em que a manutenção da decisão recorrida pode gerar dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da existência de probabilidade de provimento do recurso. O efeito suspensivo está disciplinado no artigo 1.019, inciso I, do CPC, que faculta ao relator do recurso a possibilidade de suspender a eficácia da decisão impugnada, evitando a produção de efeitos que possam comprometer o direito do agravante antes do julgamento definitivo do mérito recursal, sendo uma decorrência do princípio da instrumentalidade do processo que busca evitar prejuízos irreversíveis à parte recorrente em caso de provimento do recurso ao final do processamento. Para a concessão da tutela recursal antecipada, aplicam-se os mesmos requisitos exigidos para a concessão de tutela de urgência em primeiro grau, conforme estabelecido no artigo 300 do CPC: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O primeiro requisito exige que o recurso demonstre, de maneira clara e fundamentada, a plausibilidade do direito alegado pelo recorrente, com base nos elementos de prova constantes dos autos. A probabilidade do direito pode decorrer tanto de norma legal expressa quanto de jurisprudência consolidada que indique, com razoável segurança, a tendência do julgamento favorável à parte recorrente. O segundo requisito, por sua vez, refere-se à possibilidade de que a demora na prestação jurisdicional possa acarretar prejuízos irreversíveis à parte que pleiteia a tutela recursal, manifestando-se na iminência de um ato que possa comprometer um direito fundamental da parte. Outro aspecto relevante na análise da antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento é a necessidade de ponderação dos princípios da segurança jurídica e da não irreversibilidade da decisão. Com efeito, a tutela provisória concedida em sede recursal não pode gerar efeitos irreversíveis, ou seja, não pode resultar em situação que, mesmo com eventual reforma da decisão, não possa ser revertida sem prejuízo para a parte contrária. Na hipótese sub judice, não vislumbro qualquer risco a ensejar a antecipação pretendida pelo recorrente. Isso porque, em casos semelhantes, tenho manifestado o entendimento segundo o qual a decisão recorrida adotou uma solução equilibrada e razoável para resguardar o interesse público, ao determinar que o levantamento dos valores pela parte exequente somente ocorra após o trânsito em julgado da ação rescisória, garantindo, assim, que o Distrito Federal não seja compelido a realizar pagamentos sem a devida segurança jurídica, caso a rescisória venha a ser provida. Assim sendo, o risco de prejuízo irreversível é do erário, pois a continuidade do cumprimento de sentença não pode implicar, de imediato, a liberação dos valores em favor do credor, assegurando-se que eventuais desdobramentos processuais possam ser considerados antes da efetivação do pagamento. Com efeito, tendo em vista que a concessão do efeito suspensivo demanda a presença cumulativa de ambos os requisitos, não cabe no presente caso a tutela antecipatória. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Ao agravado, para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de março de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator